Tribunal: STJ
Processo: 0002527-76.2023.8.26.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090803 - SP
(2025/0398979-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WALLACE FERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
SAMYRA K. DE OLIVEIRA MARÓSTICA - SP444274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 283 do STF e 83 do STJ – motivos indicados pelo Tribunal
de origem para não admitir o REsp. Todavia a parte limitou-se a
sustentar teses de mérito e a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, e
deixou de evidenciar a impugnação dos demais óbices sumulares.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7774030c-96db-4187-81c5-5faa5721aa93

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7774030c-96db-4187-81c5-5faa5721aa93

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090803 - SP
(2025/0398979-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WALLACE FERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
SAMYRA K. DE OLIVEIRA MARÓSTICA - SP444274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 283 do STF e 83 do STJ – motivos indicados pelo Tribunal
de origem para não admitir o REsp. Todavia a parte limitou-se a
sustentar teses de mérito e a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, e
deixou de evidenciar a impugnação dos demais óbices sumulares.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: 283af2b5-86ff-4161-afd2-436594658b76

WALLACE FERNANDES OLIVEIRA interpõe agravo regimental
contra a decisão de fls. 664-665, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
A defesa alega que houve quebra da cadeia de custódia e inobservância
do
do CPP no reconhecimento, além de condenação em contrariedade ao
art. 226
do mesmo diploma. Argumenta que "não se cogita violação ao teor da
art. 155
Súmula 7" (fl. 673). Pleiteia o recebimento do agravo regimental, com o
processamento do REsp para que sejam reconhecidas as nulidades e absolvido o
acusado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
Nas razões do especial, a defesa pleiteou o "reconhecimento da quebra
da cadeia de custódia em relação às provas obtidas pelas vítimas antes da
Autoridade Policial, maculando-se o devido processo legal e, por fim, a absolvição
do Acusado pelo reconhecimento realizado por show-up" (fl. 598).
A Corte de origem não admitiu o recurso em decorrência das Súmulas n.
283 do STF, 7 e 83 do STJ. O agravo interposto não foi conhecido, haja vista a
do óbice mencionado pelo Tribunal estadual.
ausência de impugnação específica
Veja-se (fl. 664-665, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: e Súmula 283/STF,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
.
especificamente:
e
Súmula 283/STF Súmula 83/STJ
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
art. 253,
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
Documento eletrônico VDA55902691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: 283af2b5-86ff-4161-afd2-436594658b76

, mas por um único dispositivo, o que exige
capítulos autônomos
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
, não sendo suficientes alegações
concreta e pormenorizada
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
.
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ

Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa
deveria haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu,
, as Súmulas n. 283 do
na petição de agravo em recurso especial
STF e 83 do STJ – motivos indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o
REsp.
Todavia a parte limitou-se a sustentar, além das teses de mérito, que não
incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Deixou, assim, de evidenciar a impugnação
dos demais óbices sumulares.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa,
, não se
novamente
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a
, segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: 283af2b5-86ff-4161-afd2-436594658b76

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0398979-4
AREsp 3.090.803 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025277620238260176 15006182220238260176 25277620238260176
40368392023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WALLACE FERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
ADVOGADA
: SAMYRA K. DE OLIVEIRA MARÓSTICA - SP444274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EVERTON VITOR DE CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WALLACE FERNANDES OLIVEIRA
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
ADVOGADA
: SAMYRA K. DE OLIVEIRA MARÓSTICA - SP444274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449380308803047@
2025/0398979-4 - AREsp 3090803 Petição : 2026/0007619-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:07
Código de Controle do Documento: 6882D49C-F57F-4042-8425-A4C741ABB1B2